Tribunal: STJ
Processo: 0005754-46.2013.8.16.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852866 - PR
(2025/0044174-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ELIETE DE OLIVEIRA LOPES
ADVOGADO
: RAFAEL CORRÊA DA CUNHA - PR023954
EMBARGADO
: LEDUVINA CAMILLO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ZELINDA CAMILLO BURGEL - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: NELSON KUHN DENES - PR003871
EDISON RAUEN VIANNA - PR010941
BRUNO PEREIRA VIANNA - PR065458
INTERES.
: FERNANDO TRIGUEIRO
INTERES.
: JEFERSON RIBEIRO
INTERES.
: SOELI MARTINS GIUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO ESPECIAL
URBANO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL
NA APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 283 DO STF E 7 DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ
DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno,
manteve decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, aplicando
os óbices das Súmulas n. 283 do STF e n. 7 do STJ.
2. A embargante alegou omissão, contradição e erro material na aplicação das
Súmulas n. 283 do STF e n. 7 do STJ, além de ausência de enfrentamento de
precedentes invocados.
3. A embargante também apontou contradição na aplicação da Súmula n. 7 do STJ
em matéria jurídica e na negativa de seguimento por ausência de impugnação
específica sem identificação concreta do fundamento autônomo.
4. A embargante requereu a integração do acórdão para indicar o fundamento
autônomo não impugnado, afastar a incidência das Súmulas n. 283 do STF e n. 7
do STJ, e determinar o prosseguimento do recurso especial, inclusive com efeitos
infringentes.
Documento eletrônico VDA54043337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: ad567842-7423-44a4-9c56-fcd044fad0a2

5. A parte contrária apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos,
aplicação de multa por intuito protelatório e majoração dos honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu
em omissão, contradição ou erro material ao aplicar os óbices das Súmulas n. 283
do STF e 7 do STJ, e ao deixar de enfrentar os precedentes indicados pela parte
embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não
se prestando à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
8. Não há omissão no acórdão embargado, pois a questão referente à identificação
do fundamento autônomo não impugnado foi devidamente enfrentada, com
referência expressa às matérias de reformatio in pejus, julgamento extra petita e
decisão surpresa.
9. Não há contradição na aplicação da Súmula n. 7 do STJ, pois a decisão destacou
que a análise dos requisitos para usucapião especial urbano demanda reexame de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial.
10. Não há erro material na aplicação da Súmula n. 283 do STF, pois o acórdão
embargado explicitou que não houve ataque específico às teses relativas a
reformatio in pejus, julgamento extra petita e decisão surpresa.
11. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a incidência de óbices
processuais, como as Súmulas n. 283 do STF e n. 7 do STJ, prejudica a análise de
divergência jurisprudencial pela alínea "c" do permissivo constitucional.
12. Não há intenção protelatória na oposição dos embargos de declaração, razão
pela qual é incabível a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do Código
art. 1.026,
de Processo Civil.
13. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de
conhecimento ou foi desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A indicação expressa de ausência de impugnação a
fundamentos autônomos do acórdão recorrido afasta a alegação de omissão e
autoriza a aplicação da Súmula n. 283 do STF. 2. A oposição de embargos de
declaração sem vício identificável não autoriza, por si só, a imposição de multa por
caráter protelatório. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito nem à reforma do julgado, quando ausentes obscuridade, contradição,
omissão ou erro material."
Dispositivos relevantes citados:
arts. 489, § 1o, V, 1.022, II, 1.026, §
CPC/2015,
2o;
arts. 1.240 e 1.208.
CC/2002,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Corte Especial, julgado em 25.08.2020; STJ, AgInt no
Rel.
AREsp n. 437.263/MS,
Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 03.04.2018; STJ, AgInt no
Documento eletrônico VDA54043337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: ad567842-7423-44a4-9c56-fcd044fad0a2

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em 22.03.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/02/2026 09/02/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: ad567842-7423-44a4-9c56-fcd044fad0a2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852866 - PR (2025
/0044174-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ELIETE DE OLIVEIRA LOPES
ADVOGADO
: RAFAEL CORRÊA DA CUNHA - PR023954
EMBARGADO
: LEDUVINA CAMILLO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ZELINDA CAMILLO BURGEL - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: NELSON KUHN DENES - PR003871

EDISON RAUEN VIANNA - PR010941

BRUNO PEREIRA VIANNA - PR065458
INTERES.
: FERNANDO TRIGUEIRO
INTERES.
: JEFERSON RIBEIRO
INTERES.
: SOELI MARTINS GIUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO ESPECIAL
URBANO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL
NA APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 283 DO STF E 7 DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
EMBARGOS REJEITADOS. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno, manteve
decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, aplicando os óbices
das Súmulas n. 283 do STF e n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52611370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:01
Código de Controle do Documento: 5d96e013-cc46-453a-a331-4b4acbc0f385

2. A embargante alegou omissão, contradição e erro material na aplicação das
Súmulas n. 283 do STF e n. 7 do STJ, além de ausência de enfrentamento de
precedentes invocados.
3. A embargante também apontou contradição na aplicação da Súmula n. 7 do STJ
em matéria jurídica e na negativa de seguimento por ausência de impugnação
específica sem identificação concreta do fundamento autônomo.
4. A embargante requereu a integração do acórdão para indicar o fundamento
autônomo não impugnado, afastar a incidência das Súmulas n. 283 do STF e n. 7 do
STJ, e determinar o prosseguimento do recurso especial, inclusive com efeitos
infringentes.
5. A parte contrária apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos,
aplicação de multa por intuito protelatório e majoração dos honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu
em omissão, contradição ou erro material ao aplicar os óbices das Súmulas n. 283 do
STF e 7 do STJ, e ao deixar de enfrentar os precedentes indicados pela parte
embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
8. Não há omissão no acórdão embargado, pois a questão referente à identificação do
fundamento autônomo não impugnado foi devidamente enfrentada, com referência
expressa às matérias de reformatio in pejus, julgamento extra petita e decisão
surpresa.
9. Não há contradição na aplicação da Súmula n. 7 do STJ, pois a decisão destacou
que a análise dos requisitos para usucapião especial urbano demanda reexame de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52611370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:01
Código de Controle do Documento: 5d96e013-cc46-453a-a331-4b4acbc0f385

10. Não há erro material na aplicação da Súmula n. 283 do STF, pois o acórdão
embargado explicitou que não houve ataque específico às teses relativas a reformatio
in pejus, julgamento extra petita e decisão surpresa.
11. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a incidência de óbices
processuais, como as Súmulas n. 283 do STF e n. 7 do STJ, prejudica a análise de
divergência jurisprudencial pela alínea "c" do permissivo constitucional.
12. Não há intenção protelatória na oposição dos embargos de declaração, razão pela
qual é incabível a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil.
13. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento
ou foi desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A indicação expressa de ausência de impugnação a
fundamentos autônomos do acórdão recorrido afasta a alegação de omissão e
autoriza a aplicação da Súmula n. 283 do STF. 2. A oposição de embargos de
declaração sem vício identificável não autoriza, por si só, a imposição de multa por
caráter protelatório. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito nem à reforma do julgado, quando ausentes obscuridade, contradição,
omissão ou erro material."
Dispositivos relevantes citados:
arts. 489, § 1o, V, 1.022, II, 1.026, § 2o;
CPC/2015,
CC/2002, arts. 1.240 e 1.208.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
EDcl no
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgado em 25.08.2020; STJ, AgInt no
Rel. Min.
AREsp n. 437.263/MS,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 03.04.2018; STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.223.865/SP,
em 22.03.2018.
Documento eletrônico VDA52611370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:01
Código de Controle do Documento: 5d96e013-cc46-453a-a331-4b4acbc0f385

RELATÓRIO
ELIETE DE OLIVEIRA LOPES opõe embargos de declaração ao acórdão
de fls. 1.110-1.116, que, em agravo interno, manteve decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial, aplicando os óbices da Súmula n. 283 do STF e da
Súmula n. 7 do STJ, e, ao final, negou provimento ao agravo interno.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.110-1.111):

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO.
POSSE PRECÁRIA. SÚMULAS N. 283 DO STF E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial, mantendo o acórdão do Tribunal de origem que rejeitou pedido de
usucapião especial urbano.
2. Fato relevante: a agravante alegou possuir o imóvel de forma mansa, pacífica e
ininterrupta desde 1994, com intenção de ser proprietária, mas o Tribunal de origem
concluiu que a posse decorreu de comodato verbal concedido pela falecida
proprietária, sendo posteriormente objeto de oposição pelos herdeiros.
3. Decisões anteriores: o Tribunal de origem afastou as alegações de nulidade por
reformatio in pejus, julgamento extra petita e decisão surpresa, destacando que a
agravante tinha ciência prévia do pedido de desocupação do imóvel e que a posse não
preenchia os requisitos para usucapião.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática aplicou
corretamente os óbices das Súmulas n. 283 do STF e 7 do STJ, considerando a
ausência de impugnação específica aos fundamentos autônomos do acórdão recorrido
e a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos autônomos do acórdão
recorrido atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF, impedindo o conhecimento do
recurso especial.
6. A análise dos requisitos para usucapião especial urbano, como a existência de
animus domini e a ausência de oposição válida, demanda reexame de matéria fático-
probatória, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
7. O Tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que a posse da
agravante era precária, decorrente de comodato verbal, e que houve oposição dos
herdeiros, descaracterizando os requisitos para usucapião.
8. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a incidência de óbices processuais,
Documento eletrônico VDA52611370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:01
Código de Controle do Documento: 5d96e013-cc46-453a-a331-4b4acbc0f385

como as Súmulas n. 283 do STF e 7 do STJ, prejudica a análise de divergência
jurisprudencial pela alínea c do permissivo constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos
autônomos do acórdão recorrido atrai a incidência da
impedindo o
Súmula 283/STF,
conhecimento do recurso especial. 2. A análise dos requisitos para usucapião especial
urbano, como
e ausência de oposição válida, demanda reexame de
animus domini
matéria fático-probatória, o que encontra óbice na
3. A incidência de
Súmula 7/STJ.
óbices processuais, como as Súmulas 283/STF e 7/STJ, prejudica a análise de
divergência jurisprudencial pela alínea “c” do permissivo constitucional.”
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.240 e 1.208;
arts. 489, §
CPC/2015,
1o, V, 1.022, II, 505, 1.013, caput, 141, 492, 329, I e II, 374, II e III, 389 e 391.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 2.008.958/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 03.10.2022; STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.277.330/PR,
julgado em 19.05.2025; STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.777.450/SP,
Terceira Turma, julgado em 19.05.2025.

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos seguintes
pontos: a) aplicação da Súmula n. 283 do STF sem indicar o fundamento autônomo
não impugnado; b) incidência da Súmula n. 7 do STJ sem identificar fato
controvertido, tratando como fática questão de direito sobre fatos incontroversos; e
c) ausência de enfrentamento dos precedentes invocados, em violação ao
§
art. 489,
1o, VI, do Código de Processo Civil (fls. 1.120-1.127; 1.128-1.133).
Alega também que há contradição em relação aos seguintes pontos: a)
reconhecimento de matéria jurídica e, ao mesmo tempo, aplicação da Súmula n. 7 do
STJ; e b) negativa de seguimento por ausência de impugnação específica sem
identificação concreta do fundamento autônomo (fls. 1.120-1.127).
Afirma que existe erro material na aplicação da Súmula n. 283 do STF,
pois não teria havido omissão de impugnação a fundamento autônomo suficiente
(fls. 1.120-1.123).
Documento eletrônico VDA52611370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:01
Código de Controle do Documento: 5d96e013-cc46-453a-a331-4b4acbc0f385

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com integração do
acórdão para indicar o fundamento autônomo não impugnado, afastar a incidência
das Súmulas n. 283 do STF e n. 7 do STJ, e determinar o prosseguimento do recurso
especial, inclusive com efeitos infringentes (fls. 1.132-1.133).
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.137-1.140,
com pedido de rejeição dos embargos, aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil, e majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração.
Apenas demonstra sua insatisfação com o resultado do julgamento,
alegando omissão, contradição e erro material na aplicação das Súmulas n. 283 do
STF e n. 7 do STJ, sem evidenciar ausência de análise de tese oportunamente
deduzida no agravo interno.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
identificação do fundamento autônomo não impugnado teria permanecido sem
enfrentamento.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 1.058):

[...] a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem, os quais afastaram a ocorrência de reformatio in pejus, de
julgamento extra petita ou decisão surpresa [...] A ausência de impugnação específica
a um fundamento autônomo e suficiente para manter o julgado atrai [...] a incidência
Documento eletrônico VDA52611370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:01
Código de Controle do Documento: 5d96e013-cc46-453a-a331-4b4acbc0f385

da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
Como visto, no acórdão embargado consta que foi indicada, de modo direto, a falta de
impugnação específica a fundamento autônomo do acórdão estadual, com referência
expressa às matérias de reformatio in pejus, julgamento extra petita e decisão surpresa,
evidenciando que a questão foi apreciada.

Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada contradição quanto à aplicação da Súmula n. 7
do STJ sobre matéria jurídica, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a decisão destacou que a discussão sobre
, comodato verbal e oposição dos herdeiros demanda reexame do
animus domini
acervo fático-probatório, vedado em recurso especial.
Observe-se (fl. 1.059):

Rever essas conclusões encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, que impede o
reexame de provas em recurso especial. Para que não reste dúvida, a decisão
monocrática se amparou em trechos claros do acórdão recorrido [...] A posse exercida
pela Apelante decorre de contrato de comodato verbal [...] Oposição dos Herdeiros
demonstrada nos Autos de Inventário [...].

Desse modo, a alegação de contradição foi devidamente analisada no
acórdão, que fundamentou a incidência da Súmula n. 7 do STJ por se tratar de
matéria assentada em prova.
No que se refere à alegada omissão quanto ao enfrentamento de
precedentes invocados, no acórdão embargado, a questão foi tratada com referências
jurisprudenciais suficientes à solução adotada, citando julgados específicos sobre a
incidência da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 283 do STF (fls. 1.115-1.116).
Concluiu-se, nesse julgamento, que a ausência de impugnação específica e
a necessidade de revolvimento fático impedem o conhecimento do especial,
Documento eletrônico VDA52611370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:01
Código de Controle do Documento: 5d96e013-cc46-453a-a331-4b4acbc0f385

prejudicando a análise da divergência. Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o
argumento da parte embargante não demonstra falta de enfrentamento de tese
deduzida no agravo interno nem ausência de motivação adequada no voto.
Sustenta que há erro material sobre a aplicação da Súmula n. 283 do STF.
No tocante à indicação do fundamento autônomo, o acórdão explicitou que
não houve ataque específico às teses relativas a reformatio in pejus, julgamento extra
petita e decisão surpresa, razão pela qual aplicou o óbice (fl. 1.058).
A propósito, veja-se o trecho do julgado (fl. 1.058):

[...] a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem [...] a ausência de impugnação específica [...] atrai a
incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.

Como se observa, não há erro material a corrigir.
A propósito, o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto,
não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa (EDcl
no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe
25/8/2020,
de
.
28/8/2020)
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil, formulado na impugnação aos embargos de declaração,
registre-se que a simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma
das hipóteses de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a
intenção protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
14/11/2023,
Documento eletrônico VDA52611370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:01
Código de Controle do Documento: 5d96e013-cc46-453a-a331-4b4acbc0f385

.
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está configurado, por
ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento destes embargos de declaração, cumpre destacar que a
interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento
ou foi desprovido (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 437.263/MS,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA52611370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:01
Código de Controle do Documento: 5d96e013-cc46-453a-a331-4b4acbc0f385

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.852.866 / PR
Número Registro: 2025/0044174-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00057544620138160033 00115165720248160033 115165720248160033
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIETE DE OLIVEIRA LOPES
ADVOGADO
: RAFAEL CORRÊA DA CUNHA - PR023954
AGRAVADO
: LEDUVINA CAMILLO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ZELINDA CAMILLO BURGEL - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : NELSON KUHN DENES - PR003871
EDISON RAUEN VIANNA - PR010941
BRUNO PEREIRA VIANNA - PR065458
INTERES.
: FERNANDO TRIGUEIRO
INTERES.
: JEFERSON RIBEIRO
INTERES.
: SOELI MARTINS GIUL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ESPECIAL (CONSTITUCIONAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELIETE DE OLIVEIRA LOPES
Documento eletrônico VDA54009860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:20
Código de Controle do Documento: ed2b1c2c-9d4d-4c6b-9c0a-c19d2b923093

ADVOGADO
: RAFAEL CORRÊA DA CUNHA - PR023954
EMBARGADO : LEDUVINA CAMILLO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ZELINDA CAMILLO BURGEL - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: NELSON KUHN DENES - PR003871
EDISON RAUEN VIANNA - PR010941
BRUNO PEREIRA VIANNA - PR065458
INTERES.
: FERNANDO TRIGUEIRO
INTERES.
: JEFERSON RIBEIRO
INTERES.
: SOELI MARTINS GIUL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:20
Código de Controle do Documento: ed2b1c2c-9d4d-4c6b-9c0a-c19d2b923093